Tribunal: STF
Processo: RE 239880
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        PENSÃO INTEGRAL (§ 5º  DO ART. 40 DA C.F.).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS
MORATÓRIOS. AGRAVO.
1.      O tema relativo ao termo "a quo", para o cômputo
dos juros moratórios e o cálculo da correção monetária, é
infraconstitucional, não podendo ser reexaminado por esta
Corte, em R.E. (art. 102, III, da C.F.).
2.      Agravo improvido.